Tribunal: TJMT
Processo: 1041897-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041897-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFERSON TAVARES FONSECA - CPF: 297.802.761-49 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1041897-73.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Jeferson Tavares Fonseca

Recorrido(s):

Vivo S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATO COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A
preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica não deve ser rejeitada, pois
a empresa de telefonia colaciona em sua defesa o Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, datado de 23/01/2017, devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia colorida de sua Carteira Nacional de Habilitação, o que a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. S
endo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2. Nos áudios juntados nas razões recursais não é mencionado o valor devido, por isso não é possível saber se é o da dívida objeto desta ação, nem há prova de pagamento do débito existente, pois não foi juntado o boleto ou fatura.

3. Foram juntadas faturas dos meses de agosto e setembro de 2016, e dos meses de 2017 e de janeiro de 2018. Nas referidas faturas há prova da utilização dos serviços, após sua contratação ocorrida no mês de janeiro de 2017 e não há prova de ter havido pagamento.

4. No processo anterior mencionado pelo autor a discussão se restringiu ao vício no moden, sendo a empresa condenada a ressarcir o valor pago pelo produto e dano moral. Nada foi dito a respeito do chip e sua utilização.

5.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 1.233,63 (dois mil e duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), contrato 0283170221, incluído em 12/03/2018, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
“Ante o exposto, afasto as preliminares e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial; De outro lado, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para: a) reconhecer a legalidade da negativação das faturas/contratos indicados na inicial e, b) condenar a parte Reclamante ao pagamento das faturas representadas pelo valor de R$ 1.233,63 (dois mil e duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), contrato 0283170221, incluído em 12/03/2018, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados de cada vencimento e sem prejuízo das eventuais despesas cartorárias decorrentes do registro negativador.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022